Tribunal: TJPA
Processo: 0002871-16.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002871-16.2017.8.14.0301

APELANTE: N C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NAIARA VELOSO LARRAT CORREA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. MULTA PROTELATÓRIA APLICADA NOS EMBARGOS OPOSTOS.

MANUTENÇÃO. EMBARGANTE QUE ALEGOU OMISSÃO DE PEDIDO QUE SEQUER FOI REALIZADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I-
Cabimento da capitalização de juros, pois o próprio julgador quando sentenciou o feito já havia informado que nos contratos assinados mencionariam expressamente a capitalização, desta forma, a sua cobrança é legitima.
II-

Inexistia na ação pedido de interrupção da correção monetária, razão pela qual era vedado ao julgador manifestar-se acerca do tema, nesses termos resta patente que os embargos são protelatórios, devendo, pois ser mantida
a multa protelatória, em razão da sua legalidade. Ressalte-se que o Juízo Singular fundamentou sua decisão nos mesmos termos.

III- Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002871-16.2017.8.14.0301
, interposta por
N C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
em face da sentença (ID Num. 3700721 - Pág. 1 a 5) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da ação e cobrança, proposta pelo
BANCO DO BRASIL
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para condenar os réus, N C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e NAIARA VELOSO LARRAT CORREA,

a

pagar ao banco o valor de R$145.504,70 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e setenta centavos), acrescido de correço monetária pelo IGPM desde a data do ajuizamento da aço e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citaço, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resoluço de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenaço, com fundamento no art. 85 caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil.”

Inconformado a empresa N C COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 3700725 - Pág. 1 a 8) aduzindo a necessidade de reforma do julgado, em relação a ausência expressa de previsão de capitalização de juros, além da inaplicabilidade da multa estipulada na sentença de embargos, em razão de patente omissão e iliquidez da sentença prolatada pelo juízo de piso.

Contrarrazões do Banco do Brasil (ID Num. 3700727 - Pág. 1 a 6)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Tratam os autos de aço de cobrança, formulado pelo Banco do Brasil pleiteando o pagamento da soma de R$145.504,70 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e setenta centavos) da empresa N C COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME, em razão da mesma

ter celebrado o termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES n.º 070.021.533 (445.102.502), no qual foi disponibilizado o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para compras, conforme termo de adesão ao regulamento do cartão BNDS, nos termos dos documentos de ID Num. 3700660 - Pág. 30 a 45.

O inconformismo do apelante em primeiro lugar se dá com a aplicação de juros compostos, afirmando que não foram expressamente previstos por ocasião da avença pactuada.

Em primeiro lugar, é necessário informar que a capitalização dos juros é cabível, desde que exista prévia informação no contrato à respeito de sua presença. Sobre o tema foram editadas duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, de n úmeros 539 e 541:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

Sendo assim, não posso concordar com o recorrente, pois o próprio julgador quando sentenciou o feito já havia informado que nos contratos assinados mencionariam expressamente a capitalização, desta forma, a sua cobrança é legitima.

Nesse sentido:

“(...) No caso concreto, o demonstrativo do débito anexado às fls. 049/051 menciona expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente. Neste ponto, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da capitalização de juros pelas instituições bancárias quando a taxa de juros anual, prevista no contrato, é superior ao duodécuplo da mensal ou quando na hipótese de haver previsão expressa, conforme os seguintes julgados:”

Além disso, questiona a multa aplicada pelo juízo de piso por ocasião dos aclaratórios interpostos, aduzindo que eles não seriam protelatórios, e sim buscariam integrar a sentença, sanando as omissões apresentadas.

Em relação a este tópico, entendo que, também não merece acolhida, pois, o julgador fundamentou a aplicação de multa, dando as razões, dentro do seu livre convencimento motivado para tanto:

“(...) O embargante opôs os presentes embargos de declaraço, alegando que a sentença é omissa, pois no se manifestou acerca da interrupço da atualizaço monetária, em razo da realizaço de depósitos.

Ocorre que a sentença embargada no possui qualquer vício a ser sanado através dos presentes embargos, anotando que a mesma foi absolutamente clara ao julgar procedente o pedido formulado pelo autor e condenar os embargantes ao pagamento do valor indicado pelo autor, acrescido de correço monetária e juros.

Ora, o juiz está vinculado aos pedidos das partes, ou seja, deverá decidir a lide nos limites propostos pelas partes, jamais podendo proferir deciso de natureza diversa ou prestar tutela do direito, de forma distinta da pedida. É o chamado princípio da adstrição ou congruência.

Nesse contexto, no havendo pedido de interrupço da correço monetária, era vedado ao julgador manifestar-se acerca do tema, anotando-se que os depósitos realizados ao longo do processo, somente serão objeto de deciso na fase do cumprimento da sentença, por ocasio do pagamento da condenaço.

Percebe-se, então, que os presentes embargos so meramente protelatórios, uma vez que claramente no existe o vício alegado pelo embargante, impondo-se a condenaço do embargante ao pagamento de multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023